Tribunal: TJDFT
Processo: 0729704-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JULIO CESAR RESENDE contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor do agravante, que indeferiu a arguição de nulidade de citação, considerando válida a diligência realizada pelos correios. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que já não mais residia no imóvel quando da entrega do mandado de citação por meio de aviso de recebimento. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a declaração de nulidade da citação. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. A r. decisão agravada, considerou válida a citação impugnada, com os seguintes fundamentos: “A parte executada compareceu aos autos aduzindo a nulidade da citação cumprida ao ID 103084114, cujo A.R não fora objeto de devolução. Sustenta que quando do cumprimento do ato não mais residia no endereço QUADRA 106, LOTE 03, APTO 701 NORTE. Instado, o exequente impugnou a alegação de nulidade, tendo afirmado que a citação ocorreu nos termos do § 4o do artigo 248 do CPC. É o brevíssimo relatório. Decido. Na espécie, tenho que a alegação de nulidade de citação não se sustenta. Primeiramente, oportuno mencionar que conforme contrato juntado pelo próprio executado ao ID. 185933339, quanto de sua lavratura, em data anterior a citação, declarou residir no endereço onde ocorreu o ato citatório, não ficando comprovado nos autos o rompimento do vínculo com o referido endereço. Não ficou comprovado nos autos que o executado deixou de manter vínculos com bem onde ocorreu a citação após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário como pretende transparecer. É de se ressaltar que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário é uma etapa intermediária do procedimento de execução extrajudicial da Lei no 9.514/1997. Ocorrida a averbação da consolidação da propriedade em nome do credor, encerra-se a possibilidade de purgação da mora por parte do devedor, o qual perde definitivamente a possibilidade de readquirir o domínio da coisa por meio do cancelamento da alienação fiduciária em garantia. Por outro lado, a consolidação gera para o credor fiduciário a obrigação de realizar os leilões do imóvel, que fica indisponível enquanto não cumprida a obrigação legal de licitar em hasta pública. O fato de ter sido averbada na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário não significa que o executado deixou de ter vínculo com o bem. Não passou despercebido por este Juízo que a certidão de ônus juntada pelo executado é datada de 23/05/2019 o que impossibilita a análise da cadeia dominial posterior a referida data. Cabe assinalar que, conforme já afirmado, não houve a devolução A.R. encaminhado com a informação de que o executado havia se mudado. A citação do requerido se deu em 08 de setembro de 2021, (AR. 103084114) e em 09 de setembro de 2022, portanto mais de 1 (um) ano após a citação, foi enviada intimação para o executado no endereço onde o ocorreu a citação e o AR também não foi devolvido com informação de que havia se mudado, ID. 136833299. Não bastasse isso, consigna-se que a citação fora realizada em edifício que, até prova em contrário, possui controle de acesso, a tornar válido o ato concretizado com amparo no art. 248, § 4o, do CPC, ainda que o A.R. encaminhado tenha sido recebido por terceiro estranho ao corpo de prepostos da pessoa jurídica, visto que a referida norma não exige tal qualidade do recebedor, que, inclusive, pode ser “funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”. Dispositivo Nesta soma de argumentos, INDEFIRO a arguição de nulidade da citação.” O agravante, por sua vez, sustenta que o imóvel onde, de fato residia no passado, foi adjudicado pelo credor fiduciário, de modo que passou a residir em outro endereço conforme contrato de locação, faturas de serviços de internet e a própria escritura do imóvel. Compulsando os autos de origem (PJe 0707966-09.2021.8.07.0020), constata-se verossimilhança nas alegações deduzidos pelo agravante. De fato, o contrato de locação em endereço diverso (id 185933339) foi firmado em 2020, enquanto a citação pelo correio, sem identificação nítida do recebedor, foi entregue em setembro de 2021 (id 103084114). Como se sabe, a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo e sua falta ou irregularidade pode ensejar a nulidade processual. Nesse sentido, pondero haver risco de dano grave ao devido processo legal, de maneira que reputo necessário o sobrestamento da execução até ulterior decisão do Colegiado. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 02 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator